Tribunal: TJSP
Processo: 2302867-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, nos autos de ação de usucapião extraordinária, concedeu prazo para a autora se manifestar quanto à ausência de interesse processual decorrente da necessidade de observância das regras do direito sucessório – Inexistência de conteúdo decisório e de prejuízos imediatos – Incognoscibilidade da matéria – Recurso não conhecido.